Tribunal: TJDFT
Processo: 0724065-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CATETER SOUNDSTAR. REEMBOLSO DE NEUROTELEMETRIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o custeio integral do cateter “Soundstar” e o reembolso de R$ 2.000,00 relativos ao procedimento de neurotelemetria, com indeferimento do pedido de compensação por danos morais. A controvérsia envolve negativa da operadora de autogestão quanto ao fornecimento de material necessário à ablação cardíaca e quanto ao reembolso de procedimentos de neurotelemetria realizados após implante coclear.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a conduta do plano de saúde de autogestão — ao negar os reembolsos e a realização da cirurgia com o cateter “Soundstar” — gerou danos morais ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. O apelante impugnou os fundamentos da sentença. Registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa do apelado: houve apresentação de contrarrazões que refutou as razões do apelo. Inexiste ofensa ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Preliminar rejeitada.
4. O apelante é beneficiário de plano de saúde de autogestão e necessitou de ablação percutânea por cateter para tratamento de arritmia ventricular complexa, com indicação expressa do médico assistente quanto à imprescindibilidade do cateter “Soundstar”. A operadora negou o fornecimento pelo fundamento de ausência no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O juízo determinou o custeio integral do material.
5. O apelante solicitou, ainda, o reembolso de R$ 2.000,00 relativo a procedimento de neurotelemetria realizado após cirurgia de implante coclear, o qual foi negado administrativamente com alegações sucessivas de ausência de cobertura e insuficiência documental. A sentença determinou o reembolso.
6. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. A violação dos direitos da personalidade do autor, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. A fixação do valor em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional.
8. O valor fixado, embora esteja em patamar superior ao indicado na petição inicial pelo autor, não configura, na espécie, julgamento incongruente ou ultra petita. A quantia pleiteada na inicial é meramente indicativa e não vincula o julgador, que, com base em seu livre convencimento motivado e amparado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve fixar valor adequado e justo para a compensação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais e para fixar as custas processuais e os honorários advocatícios integralmente a cargo da ré, com majoração da verba honorária.
Legislação relevante: CPC, art. 85, § 11.
Acórdãos relevantes: STJ, REsp 2.197.550/RJ, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025; TJDFT, Apelação Cível 0726799-70.2024.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, julgado em 12/11/2025; TJDFT, Apelação Cível 0711961-64.2024.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, julgado em 13/08/2025; TJDFT, Apelação Cível 0700993-06.2023.8.07.0008, Rel. Leonor Aguena, 2a Turma Cível, julgado em 08/11/2023.